Tribunal: TJES
Processo: 5020437-68.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020437-68.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR PEREIRA LEITE
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO Nº: 5020437-68.2025.8.08.0012

EMBARGANTE: DM FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA EMBARGADO: VALDIR PEREIRA LEITE

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entendo que os embargos não merecem acolhimento, já que as alegações da embargante demonstram, tão somente, o inconformismo com o comando decisório aqui guerreado.

A embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, alegando que a decisão deixou de enfrentar a tese de ilegitimidade passiva, matéria esta que, por ser de ordem pública, deveria ser analisada independentemente da intempestividade do recurso inominado interposto. Aduz, ainda, omissão quanto à tese de inexistência de comprovação dos danos materiais, sob o argumento de que não houve prova inequívoca do efetivo desembolso dos valores pela parte autora.

Contudo, a meu ver, pretende a embargante, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas, buscando conferir efeitos infringentes para modificar o mérito do julgado. O acórdão embargado foi expresso ao não conhecer do recurso da DM Financeira em razão de sua flagrante intempestividade. Ao reconhecer que o recurso não ultrapassou o juízo de admissibilidade, torna-se incabível a análise de teses meritórias ou preliminares que demandariam o conhecimento da peça recursal.

Quanto à natureza de ordem pública da ilegitimidade, tal condição não autoriza o uso de recurso intempestivo como via para a rediscussão de matérias preclusas pela ausência de impugnação no prazo legal.

Para a rediscussão de tais pontos não se prestam os embargos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas. O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração [...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024).

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
[...] III. Razões de decidir Impossibilidade de rediscussão da matéria. Acórdão que externou os fundamentos da deliberação de modo claro e inequívoco, não havendo razão para reforma. Inexistentes as hipóteses aludidas no artigo 1.022 do CPC. IV. Dispositivo Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005794-70.2022.8.26.0565; Relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025).

Inexistentes, portanto, as hipóteses aludidas no artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)